Tribunal: TJDFT
Processo: 0728766-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO. QUESTÃO APRECIADA EM OUTRO PROCESSO. PRECLUSÃO. ação declaratória de nulidade de processo seletivo interno. CEB-IPES. ALTERAÇÕES NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. LEGALIDADE. ACORDO REALIZADO ENTRE SINDICATO E MPT. APADRINHAMENTO. não COMPROVAÇÃO. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E CONVOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelantes que impugnam lisura do processo de seleção interna da empresa CEB IPES, que selecionou funcionários da CEB-D.
2. A ausência de despacho saneador não conduz, por si só, à nulidade do processo, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, visto que a matéria acerca da exibição de documentos se encontra preclusa, diante da decisão proferida em reclamação apresentada pelas rés, mostrando-se incabível a sua rediscussão em sede de apelação. 3.1 - Ademais, o conjunto probatório permitiu o exame de todas as questões trazidas pelas partes, não havendo que se falar em prejuízo ao direito de defesa.
4. A alteração do edital é válida. Os apelantes se contradizem ao contestar a alteração, sendo que na inicial afirmam que o critério excluído é inconstitucional. Ademais, a alteração foi respaldada em acordo com MPT e o Sindicato representante da categoria. Alegação genérica de prejuízo com a referida modificação. Não acolhimento.
5. Inexistência de preferência de outras pessoas na contratação (“apadrinhamento”). Quanto aos casos mencionados pelos apelantes, há ausência de interesse de agir, pois os cargos das pessoas indicadas eram diversos daqueles dos apelantes. Acolhimento da alegação em nada lhes beneficiaria. É vedado pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC).
6. Não há irregularidade na publicação de lista geral, na convocação por e-mail e na ausência de previsão específica de recurso. 6. 1. Edital previa a regra de pontuação que poderia ser comparada à pontuação efetivamente deferida pelos avaliadores. Ausência de prejuízo. 6. 2. As regras do concurso público não se aplicam à seleção interna, por se tratar de ato de gestão. 6. 3. Possibilidade de convocação dos candidatos selecionados por e-mail. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. 6. 4. Edital, embora silente quanto a recursos, estabelece que casos omissos e não previstos serão sanados pela Diretoria administrativa. Ausente prejuízo. Candidatos que não questionaram nada na época perante o órgão. Precedente.
7. Os recorrentes não se classificaram dentro das vagas disponibilizadas, o que afasta eventual direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.